Tribunal: STJ
Processo: 5454977-34.2017.8.09.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2952696 - GO
(2025/0199855-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VALDEMAR DE PAULA FERREIRA
AGRAVANTE
: LEIDIANY DE SOUZA SANTOS FERREIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS DOS REIS - GO010151
DANIEL PINHEIRO OLIVEIRA - GO029043
AGRAVADO
: DOMUS GESTORA DE ATIVOS LTDA
ADVOGADOS
: DIEGO VIANNA LANGONE - RJ164605
LUIZ CARLOS VILS ROLO - RJ160498
FELIPE DE PAULA IVO - RJ229047
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PREQUESTIONAMENTO DO
§ 4o, DA
ART. 26,
E DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
LEI N. 9.514/1997
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, por ausência de prequestionamento da tese relativa ao
§ 4o, da
art. 26,
Lei n. 9.514/1997.
2. A controvérsia diz respeito à ação de reintegração de posse
cobrança de
c/c
encargos legais, decorrente de inadimplemento contratual em alienação fiduciária
de imóvel.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
determinando a reintegração na posse, a taxa de ocupação de 1% ao mês sobre o
valor do lance mínimo e o ressarcimento de IPTU.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, reconhecendo a
regularidade das intimações para purgação da mora e da comunicação do leilão
extrajudicial, e majorou honorários para 12% do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prequestionamento do
§
art. 26,
4o, da
(ii) saber se a intimação por edital é suficiente e válida.
Lei n. 9.514/1997;
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A revisão da conclusão do acórdão recorrido sobre a regularidade da intimação
por edital demanda reexame do acervo fático-probatório, o que atrai o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54869649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:11
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: eee09b67-89c5-458d-a660-dd227c685b0c

7. Não se caracteriza litigância de má-fé, pois não há reiteração indevida de
recursos manifestamente protelatórios.
8. É inviável a majoração de honorários recursais no julgamento de agravo interno,
que não inaugura instância, quando o recurso não ultrapassa a fase de
conhecimento ou é desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
: “1. A reavaliação da validade da intimação por edital na
Tese de julgamento
alienação fiduciária demanda revolvimento de fatos e provas, incidindo a Súmula
n. 7 do STJ. 2. A litigância de má-fé não se configura sem a insistência
injustificável em recursos manifestamente protelatórios. 3. Não é possível majorar
honorários recursais em agravo interno que não inaugura instância e é desprovido.”
§ 4o; CPC,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.514/1997, art. 26,
art. 81.
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.658.454/SP,
julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
relatora
31/8/2020;
AREsp n. 437.263/MS,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt no
3/4/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.223.865/SP,
julgado em 22/3/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:11
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: eee09b67-89c5-458d-a660-dd227c685b0c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2952696 - GO (2025
/0199855-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VALDEMAR DE PAULA FERREIRA
AGRAVANTE
: LEIDIANY DE SOUZA SANTOS FERREIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS DOS REIS - GO010151

DANIEL PINHEIRO OLIVEIRA - GO029043
AGRAVADO
: DOMUS GESTORA DE ATIVOS LTDA
ADVOGADOS
: DIEGO VIANNA LANGONE - RJ164605

LUIZ CARLOS VILS ROLO - RJ160498

FELIPE DE PAULA IVO - RJ229047
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PREQUESTIONAMENTO DO
§ 4o, DA
ART. 26,
E DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
LEI N. 9.514/1997
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, por ausência de prequestionamento da tese relativa ao
§ 4o, da
art. 26,
Lei n. 9.514/1997.
2. A controvérsia diz respeito à ação de reintegração de posse c/c cobrança de
encargos legais, decorrente de inadimplemento contratual em alienação fiduciária de
imóvel.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
determinando a reintegração na posse, a taxa de ocupação de 1% ao mês sobre o
valor do lance mínimo e o ressarcimento de IPTU.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, reconhecendo a
regularidade das intimações para purgação da mora e da comunicação do leilão
extrajudicial, e majorou honorários para 12% do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prequestionamento do
§ 4o,
art. 26,
da
(ii) saber se a intimação por edital é suficiente e válida.
Lei n. 9.514/1997;
Documento eletrônico VDA53313883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:33:21
Código de Controle do Documento: f768a954-e691-4971-84b7-ab30d1effa26

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A revisão da conclusão do acórdão recorrido sobre a regularidade da intimação
por edital demanda reexame do acervo fático-probatório, o que atrai o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
7. Não se caracteriza litigância de má-fé, pois não há reiteração indevida de recursos
manifestamente protelatórios.
8. É inviável a majoração de honorários recursais no julgamento de agravo interno,
que não inaugura instância, quando o recurso não ultrapassa a fase de conhecimento
ou é desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
: “1. A reavaliação da validade da intimação por edital na
Tese de julgamento
alienação fiduciária demanda revolvimento de fatos e provas, incidindo a Súmula n.
7 do STJ. 2. A litigância de má-fé não se configura sem a insistência injustificável
em recursos manifestamente protelatórios. 3. Não é possível majorar honorários
recursais em agravo interno que não inaugura instância e é desprovido.”
§ 4o; CPC,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.514/1997, art. 26,
art. 81.
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.658.454/SP,
julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
relatora
31/8/2020;
AREsp n. 437.263/MS,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt no
3/4/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.223.865/SP,
julgado em 22/3/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por VALDEMAR DE PAULA
FERREIRA e por LEIDIANY DE SOUZA SANTOS FERREIRA contra a decisão
de fls. 380-382, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em
razão da ausência de prequestionamento da tese recursal relativa ao
§ 4o, da
art. 26,
Lei n. 9.514/1997.
Alega que o prequestionamento pode ser implícito e que o Tribunal a quo
matéria
tratou da validade da intimação por edital, tendo, portanto, enfrentado a
federal (fls. 387-391).
Documento eletrônico VDA53313883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:33:21
Código de Controle do Documento: f768a954-e691-4971-84b7-ab30d1effa26

Sustenta que as razões do recurso especial indicaram violação do
§
art. 26,
4o, da
e que a controvérsia não demanda reexame de provas, mas
Lei n. 9.514/1997
apreciação jurídica sobre a suficiência do ato de intimação por edital (fls. 388-390).
Afirma que o acórdão recorrido analisou a tese da regularidade editalícia e
concluiu pela validade da consolidação e do leilão, configurando prequestionamento
(fl. 389).
Requer a retratação e, caso não haja, a submissão do recurso ao colegiado,
com o provimento do agravo interno (fl. 386).
Contrarrazões de DOMUS GESTORA DE ATIVOS LTDA. (fls. 396-
401), em que pleiteia o desprovimento do recurso, bem como a condenação da parte
agravante à pena de litigância de má-fé (art. 81 do CPC), além da majoração dos
honorários recursais.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à ação de reintegração de posse c/c cobrança
de encargos legais, decorrente de inadimplemento contratual em alienação fiduciária
de imóvel.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
determinando a reintegração na posse, a taxa de ocupação de 1% ao mês sobre o
valor do lance mínimo e o ressarcimento de IPTU.
A Corte
manteve a sentença integralmente, reconhecendo a
a quo
regularidade das intimações para purgação da mora e da comunicação do leilão
extrajudicial, e majorou honorários para 12% do valor da causa.
Documento eletrônico VDA53313883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:33:21
Código de Controle do Documento: f768a954-e691-4971-84b7-ab30d1effa26

Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou ofensa ao
§
art. 26,
4o, da
sustentando a ilegalidade da intimação por edital e a
Lei n. 9.514/1997,
insuficiência do “recibo” de publicação como prova da regularidade do edital.
O Tribunal de origem afirmou que foi observado o procedimento previsto
no art. 26, § 4o, da
pois "não sendo os devedores encontrados para
Lei n. 9.514/1997,
intimações pessoais, foi solicitada a publicação de edital com o fito de purgarem a
mora, o que foi feito (mov. 21, arquivo 7, p. 138 e mov. 21, arquivo 6, p. 121) (...)
Na mov. 87, arquivos 2 a 6, vê-se os editais contendo o local e a data de realização
do leilão, publicados no jornal “Diário de Aparecida”. Ainda, na mov. 73, arquivos 2
e 3, constam as atas dos leilões públicos extrajudiciais, nos quais não houve
lançadores interessados na arrematação" (fl. 325).
Assim, rever a conclusão do acórdão recorrido acerca da regularidade da
citação por edital demandaria o reexame de fatos e provas, providência obstada no
recurso especial a teor da Súmula n. 7 do STJ.
Quanto à questão relacionada ao pedido formulado em impugnação ao
agravo interno, ressalte-se que a litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação
de multa e de indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da
parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o
que não ocorreu na espécie (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.658.454/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
caracterizada a manifesta inadmissibilidade do recurso ou mesmo a litigância
temerária, razão pela qual é incabível a aplicação da penalidade acima referida.
No que se refere ao pedido de majoração dos honorários recursais em
razão do julgamento deste agravo interno, cumpre destacar que a interposição de
Documento eletrônico VDA53313883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:33:21
Código de Controle do Documento: f768a954-e691-4971-84b7-ab30d1effa26

agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos
pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento ou foi desprovido
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 437.263/MS,
Quarta Turma, julgados em
DJe de
e AgInt no
3/4/2018,
10/4/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.223.865/SP,
julgado em
DJe de
.
22/3/2018,
3/4/2018)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53313883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:33:21
Código de Controle do Documento: f768a954-e691-4971-84b7-ab30d1effa26

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.952.696 / GO
Número Registro: 2025/0199855-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
545497734 54549773420178090011
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALDEMAR DE PAULA FERREIRA
AGRAVANTE : LEIDIANY DE SOUZA SANTOS FERREIRA
ADVOGADOS : JOSÉ CARLOS DOS REIS - GO010151
DANIEL PINHEIRO OLIVEIRA - GO029043
AGRAVADO
: DOMUS GESTORA DE ATIVOS LTDA
ADVOGADOS : DIEGO VIANNA LANGONE - RJ164605
LUIZ CARLOS VILS ROLO - RJ160498
FELIPE DE PAULA IVO - RJ229047
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VALDEMAR DE PAULA FERREIRA
AGRAVANTE : LEIDIANY DE SOUZA SANTOS FERREIRA
ADVOGADOS : JOSÉ CARLOS DOS REIS - GO010151
DANIEL PINHEIRO OLIVEIRA - GO029043
AGRAVADO
: DOMUS GESTORA DE ATIVOS LTDA
Documento eletrônico VDA54844722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:56:22
Código de Controle do Documento: 18e10504-9d66-44b2-9cb3-52ae70845f38

ADVOGADOS : DIEGO VIANNA LANGONE - RJ164605
LUIZ CARLOS VILS ROLO - RJ160498
FELIPE DE PAULA IVO - RJ229047
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:56:22
Código de Controle do Documento: 18e10504-9d66-44b2-9cb3-52ae70845f38